Tribunal: STJ
Processo: 0039096-98.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688725 - PR (2024/0251800-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M A L
OUTRO NOME
: M A L
ADVOGADOS
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
PLABO PEREZ FANHANI - PR035592
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
AGRAVADO
: C P L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES - PR036610
INTERES.
: V Z N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS NÃO
DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA DO JULGADO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes à estabilidade da decisão que concede a
tutela antecipada sem a interposição do respectivo recurso, da
possibilidade de se invalidar a tutela antecipada estabilizada e da não
ocorrência de coisa julgada, mas somente da estabilidade dos
respectivos efeitos da decisão, não foram objeto de debate prévio nas
instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
Documento eletrônico VDA47710392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 594fd6f7-b8f5-4e65-afa3-f4915f30e5cf

conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
3.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47710392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2025 13:35:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 594fd6f7-b8f5-4e65-afa3-f4915f30e5cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688725 - PR (2024/0251800-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M A L
OUTRO NOME
: M A L
ADVOGADOS
: ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
PLABO PEREZ FANHANI - PR035592
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
AGRAVADO
: C P L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES - PR036610
INTERES.
: V Z N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS NÃO
DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REFORMA DO JULGADO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes à estabilidade da decisão que concede a
tutela antecipada sem a interposição do respectivo recurso, da
possibilidade de se invalidar a tutela antecipada estabilizada e da não
ocorrência de coisa julgada, mas somente da estabilidade dos
respectivos efeitos da decisão, não foram objeto de debate prévio nas
instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos
termos da Súmula n. 211 do STJ.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
3.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. A. L. contra decisão de relatoria
da Ministra Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial,
porque não foram impugnados todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Nas razões do presente inconformismo, M. A. L. alegou que
foi ofendido
(1)
o art. 304 do NCPC;
o Tribunal estadual extrapolou os limites na análise dos
(2)
requisitos de admissibilidade do seu recurso especial;
a jurisprudência do STJ
(3)
entende que demonstrado que a medida deferida não se caracteriza como antecipação
de tutela satisfativa de caráter antecedente tendo, na verdade, apenas a finalidade de
assegurar o resultado útil do processo, não tem aplicação a técnica de estabilização
descrita no
do art. 304 do NCPC; e
ficou comprovada a divergência
caput
(4)
jurisprudencial.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 822-831).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que M. A. L., nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por M. A. L.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, M. A. L.
a
c
alegou ofensa ao art. 304, §§ 2o, 3o e 6o, do NCPC, além de divergência
jurisprudencial. Sustentou que (1) após assentada a estabilidade dos efeitos da tutela
antecipada somente por ação própria poderia ser modificada a decisão; (2) a
intempestividade do agravo de instrumento é matéria de ordem pública e pode ser
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

alegada em qualquer momento; e (3) deve ser reconhecida a estabilidade da decisão
liminar com o consequente reconhecimento da intempestividade do agravo de
instrumento interposto pela ora agravada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 693/697).
Da alegada afronta ao art. 304 do NCPC
M. A. L. alegou ofensa ao art. 304, §§ 2o, 3o e 6o, do NCPC. Sustentou que
(1) após assentada a estabilidade dos efeitos da tutela antecipada somente por ação
própria poderia ser modificada a decisão; (2) a intempestividade do agravo de
instrumento é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer momento; e,
(3) deve ser reconhecida a estabilidade da decisão liminar com o consequente
reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento interposto pela ora
agravada.
Os conteúdos normativos do dispositivo tido por contrariado, que dispõem
acerca da estabilidade da decisão que conceder a tutela antecipada sem a interposição
do respectivo recurso, da possibilidade de se invalidar a tutela antecipada estabilizada
e da não ocorrência de coisa julgada, mas somente da estabilidade dos respectivos
efeitos da decisão, respectivamente, não foram debatidos, nem mesmo após a
oposição dos embargos de declaração, de modo que está ausente o indispensável
requisito do prequestionamento.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo.
apreciada pelo Tribunal
Registre-se que caberia alegar, nas razões do recurso especial, violação do
art. 1.022 do NCPC, o que não ocorreu.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE.
DADOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS N. 297 E 479 DO
STJ. FATO DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do
Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos
morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7
do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
27/3/2023
29/3/2023
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No
211/STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do
desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a
partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento
jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final
da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a análise
de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

(AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
6/3/2023
10/3/2023
destaque no original)

De qualquer sorte, vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é
exigível a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos
infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei ou
a ausência de correlação com a controvérsia recursal caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
.
exata compreensão da controvérsia
No presente caso, constata-se que o dispositivo legal apontado como
violado não tem comando normativo para amparar a tese recursal referente à
intempestividade do agravo de instrumento, o que atrai aplicação da Súmula n. 284
do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM EFEITOS APENAS
EX NUNC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA
REGISTRAL DOS IMÓVEIS PELOS DANOS CAUSADOS. SÚMULA
N.o 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO
SE HOUVE PEDIDO EFETIVO PARA MODIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
FORMULADA
COM
BASE
EM
DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N.o 284 DO
STF.
1. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para
abarcar atos processuais pretéritos.
2. Não é possível, no caso concreto, reconhecer a responsabilidade
solidária da proprietária registral do imóvel pelos danos advindos do
atraso na entrega das obras sem reexaminar fatos e provas, o que
veda a Súmula n.o 7 do STJ.
3. O julgamento ultra petita apenas se configura quando o provimento
judicial desborda da pretensão deduzida em juízo, o que não ocorreu
no caso, pois a parte, nos embargos de declaração que apresentou,
pediu, efetivamente, a modificação da base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n.o 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, de minha relatoria, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
6/3/2023
9/3/2023
original)
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia,
sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n.
284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator
Ministro Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no
31/5/2022
sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na
espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a
ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação,
pois esse montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido
pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
12/12/2022
16/12/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO
DO
JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944
DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR A
TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DESPROPROCIONAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero
atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência
fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua
gravidade.
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

2. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que
o atraso foi excessivo, razão pela qual devida a condenação em danos
morais.
3. Nesse contexto, alterar esse entendimento demandaria o reexame
de provas, inviável em recurso especial.
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para
amparar a tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação
recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.059.944/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/11/2022
- sem destaque no original)
13/12/2022

Ademais, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu pela tempestividade do agravo de instrumento interposto pela ora
agravada.
Por isso, conforme se nota, o TJPR assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
INTEMPESTIVIDADE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, fundamentando-se na Súmula n. 284 do STF, por
falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados.
2. Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, na
qual a parte recorrente alega violação dos arts. 1.023 e 1.026 do CPC,
sustentando que a interrupção do prazo recursal só ocorre com
embargos de declaração tempestivos.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu pela
intempestividade dos embargos de declaração, não interrompendo o
prazo recursal da apelação, e manteve a decisão monocrática que não
conheceu do apelo principal e julgou prejudicado o adesivo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de
embargos de declaração intempestivos interrompe o prazo recursal
para apelação, conforme os arts. 1.023 e 1.026 do CPC.
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

5. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame
do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso especial,
em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. O entendimento consolidado é que embargos de declaração
intempestivos não interrompem o prazo recursal, conforme
jurisprudência do STF e do STJ.
7. A análise do conjunto fático-probatório dos autos é vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a
revisão das conclusões do tribunal de origem sobre a intempestividade
dos embargos.
8. A parte agravante não apresentou argumentação suficiente para
justificar a alteração da decisão impugnada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não
interrompem o prazo recursal. 2. O reexame do conjunto fático-
probatório é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n.7.
(AgInt no AREsp n. 2.774.952/GO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
31/3/2025
3/4/2025
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos
legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, por analogia.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo
na jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido que "a
constatação do estado de necessidade, por si só, não exime o
ocasionador direto do dano de responder pela reparação a que faz jus
a vítima, ficando com ação regressiva contra o terceiro que deu origem
à manobra determinante do evento lesivo." (AgRg no AREsp 55.751
/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
). Incidência da
11/06/2013
14/06/2013
Súmula 83/STJ.
3. Na hipótese, o acórdão embargado não foi omisso e, com clareza,
afastou a intempestividade dos embargos de declaração. Modificar a
referida conclusão, na forma como posta, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório da causa, providência vedada pela Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.957/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
25/11/2024
29/11/2024
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. RECESSO FORENSE DE FINAL DE
ANO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO PERÍODO DE 20 DE
DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. CÔMPUTO DO PRAZO
PROCESSUAL. INÍCIO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO
TÉRMINO DA SUSPENSÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 220, caput, do CPC/2015 estabelece que a suspensão do
curso do prazo processual no interregno de 20 de dezembro a 20 de
janeiro não impede que publicações sejam realizadas, não sendo
possível considerar esse período como dia não útil. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, ao analisar o acervo fático-probatório dos
autos, constatou que, publicada a decisão no período do recesso
forense de final de ano, o início do prazo para a oposição dos
embargos de declaração se deu em
e foi finalizado em
21/01/2022
, sendo a peça protocolizada apenas em
, fora
28/01/2022
31/01/2022
do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC/2015.
3. Constatou-se que a prorrogação do prazo processual comprovada
pela recorrente é insuficiente para afastar a intempestividade dos
embargos de declaração opostos à decisão de primeiro grau.
4. Dessa forma, para reverter essa conclusão, é imprescindível o
reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra
impossível devido à natureza excepcional da via eleita, atraindo a
aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.727/GO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/10/2024
- sem destaques no original)
28/10/2024

Quanto à divergência jurisprudencial
M. A. L. aduziu divergência jurisprudencial.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea c.
Dessa forma, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea do permissivo constitucional.
c
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional não dispensa o necessário prequestionamento da
questão jurídica, que, no caso em liça, não ocorreu.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.691.993/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaque
16/12/2024
20/12/2024
no original)

Nessas condições, dou provimento ao agravo interno para
do
CONHECER
agravo para
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.

Documento eletrônico VDA47561389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2025 11:42:44
Código de Controle do Documento: 2f9fe1cb-a164-4760-89c2-6ec0b66860db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.688.725 / PR
Número Registro: 2024/0251800-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061616820248160000 00123931620228160017 00390969820238160000 00457636620248160000
01028293820238160000
1028293820238160000
123931620228160017
390969820238160000
457636620248160000 45763662024816000000123931620228160017 61616820248160000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A L
OUTRO
NOME
: M A L
ADVOGADOS : ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
PLABO PEREZ FANHANI - PR035592
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
AGRAVADO
: C P L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES - PR036610
INTERES.
: V Z N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47706771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 9a22570f-1703-4606-838e-43b71e73f205

AGRAVANTE : M A L
OUTRO
NOME
: M A L
ADVOGADOS : ELEN FÁBIA RAK MAMUS BARRACHI - PR034842
PLABO PEREZ FANHANI - PR035592
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - PR103554
AGRAVADO
: C P L - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
MARCELO HENRIQUE GONÇALVES - PR036610
INTERES.
: V Z N
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 9a22570f-1703-4606-838e-43b71e73f205